Tribunal: TCU
Processo: 023.069/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12327/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, e considerando o pedido de parcelamento formulado por Helio Pinheiro da Cruz Junior, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento da multa a que se refere o subitem 9.3 do Acórdão 5938/2021-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente de acordo com a deliberação original, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU): 1. Processo TC- Processo 023.069/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Helio Pinheiro da Cruz Junior (XXX.395.476-XX) 1.2. Entidade: Município de Catuti - MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Elson Xavier Junior (OAB/MG 69653) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.